Tribunal: STF
Processo: ARE 1524333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Empregado Público Estadual - Professor - Substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GPDI) pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) - Irredutibilidade de vencimentos - Sentença de procedência - Recurso do réu: Inexistência de redução dos vencimentos - Ausência de direito adquirido a regime jurídico - Princípio da irredutibilidade de vencimentos que se aplica apenas a vantagens permanentes incorporadas aos vencimentos - GDPI tem natureza propter laborem - PUIL nº 0000375-21.2017.8.26.9050 - Desacolhimento das razões recursais: Violação ao art. 37, XV, da CF - Matéria já discutida e pacificada no PUIL nº 0000127-95.2023.8.26.9001 - GDPI é verba que caracteriza majoração da remuneração (art. 11, LCE nº 1.164/12) - Natureza jurídica de vencimento - PUIL que versa sobre matéria diversa, qual seja, a base de cálculo dos adicionais temporais - Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - LCE 1.374/22 EXTINGUIU A GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL (GDPI) E CRIOU A GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE) - VERBAS QUE SE PRESTAM A REMUNERAR A MESMA CIRCUNSTÂNCIA: O TRABALHO NO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL - EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS - PUIL N.º 0000127-95.2023.8.26.9001 - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37,XV, CRFB) - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001779-53.2023.8.26.0620; Relator (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Taquarituba - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024) - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente